Tribunal: TJMT
Processo: 0000033-27.2017.8.11.0029
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000033-27.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO FILHO PEREIRA DA SILVA - CPF: 596.834.811-91 (APELANTE), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), GABRIELA NARDAO - CPF: 031.303.341-22 (ADVOGADO), ALEANDRO NUNES DA SILVA - CPF: 006.251.991-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Lauro Iork Ferreira Martins (VÍTIMA), LAURO IORK FERREIRA MARTINS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO FILHO PEREIRA DA SILVA, ALEANDRO NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA (ART. 1o, INICISO I, ALÍNEA “A”, DA LEI No 9.455/97) – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO PREJUDICADO.

Constatando-se o transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade dos réus.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000033-27.2017.8.11.0029

APELANTE: ANTONIO FILHO PEREIRA DA SILVA, ALEANDRO NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de ANTÔNIO FILHO PEREIRA DA SILVA e ALEANDRO NUNES DA SILVA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT nos autos da ação penal no 0000033-27.2017.8.11.0029 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou os recorrentes à mesma pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tortura, disposto no art. 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei no 9.455/97 (Sentença – id. 111346344).

A denúncia foi recebida em 01/06/2017 (fls. 85/86 – id. 111346234) e a sentença proferida no dia 30/09/2021 (id. 111346244), com ciência do Ministério Público em 06/11/2021 (id. 111350509).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição dos acusados com fundamento no art. 386, incisos II, IV e V, do Código de Processo Penal (id. 111350508).

Em contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo defensivo, mantendo-se incólume a sentença condenatória (id. 111350513).

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar de extinção da punibilidade ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 109, inciso V, c/c art. 110, §1o, ambos do Código Penal e, no mérito, pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 117822486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO FILHO PEREIRA DA SILVA, ALEANDRO NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a pena de reclusão imposta aos recorrentes foi de 02 (dois) anos de reclusão e como não houve recurso ministerial, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, motivo pelo qual a prescrição será regulada pela sanção aplicada (CP, art. 110, §1°).

Assim, como a pena aplicada foi igual a 02 (dois) anos, regula-se a prescrição pelo artigo 109, inciso V, do Código Penal, sendo de 04 (quatro) anos o prazo para que reste caracterizada.

Conforme se verifica nos autos, denúncia foi recebida em 01/06/2017 (fls. 85/86 – id. 111346234) e a sentença proferida no dia 30/09/2021 (id. 111346244), tendo ocorrido o trânsito em julgado para a acusação, conforme ciente do
Parquet
em 06/11/2021 (id. 111350509).

Assim, consoante parecer ministerial, no caso, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, entre a data do recebimento da inicial e a publicação da sentença condenatória, operando-se, portanto, a prescrição na modalidade retroativa.

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos recorrentes ANTÔNIO FILHO PEREIRA DA SILVA e ALEANDRO NUNES DA SILVA, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 109, inciso V, c/c art. 110, § 1o, ambos do Código Penal, restando prejudicado o recurso interposto pela defesa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022